Tribunal: TJDFT
Processo: 0050358-58.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050358-58.2004.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AURORA FERREIRA COELHO, RUY CARLOS COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS COM A MESMA FINALIDADE. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de financiamento imobiliário celebrados pelas entidades de previdência privada fechada e seus participantes. Precedentes STJ. 2. Ainda que afastada a incidência da legislação consumerista, permanece ilegal a cumulação do coeficiente de equalização de taxas - CET com outros encargos que tenham a finalidade de evitar que remanesça saldo devedor ao final do financiamento, porquanto a manutenção da cobrança do índice, no caso concreto, representaria verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada, em clara afronta à presunção de equidade dos contratos civis, bem como em inobservância da função social do contrato e dos princípios de probidade e boa-fé. 3. Apelação da ré conhecida e não provida, em rejulgamento. A recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que a condenação em afastar a capitalização mensal e a aplicação do coeficiente de equalização de taxas - CET vai diretamente contra os termos avençados. Defende a necessidade de observância ao princípio do pacta sunt servanda e obediência ao ato jurídico perfeito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 29186847). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 422 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028